Tribunal: TJDFT
Processo: 0731641-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. BEM LITIGIOSO. ADJUDICAÇÃO EM OUTROS AUTOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS. MASSA FALIDA. CONCURSO DE CREDORES. BENFEITORAS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiros, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão do embargante de reforma da sentença. Requer a procedência dos embargos para anulação do leilão do imóvel e autorização da aquisição da terra nua ao valor de R$ 100.000,00, pois as benfeitorias excedem esse valor.
2. Ao tratar dos embargos de terceiro, o art. 674 do CPC estabelece: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 2.1. Já o art. 1.210 do Código Civil prescreve: “o possuidor tem direito ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 2.2. Assim, é cabível o manejo de embargos de terceiro quando o autor alega sofrer ameaça de constrição sobre bens cuja posse afirma ter.
3. Na hipótese, o embargante firmou contrato de cessão de direito de imóvel. No entanto, ao dispor o bem para venda, tomou conhecimento da adjudicação da posse realizada em outros autos. 3.1. O bem adquirido pelo embargante por instrumento particular de cessão de direitos de imóvel não poderia ter sido objeto de venda, pois o bem já havia sido adjudicado pela massa falida. 3.2. Assim, a venda efetuada foi eivada de má-fé, porquanto o bem foi vendido após a adjudicação pela massa falida, com ciência inequívoca do cedente, o qual, aliás, opôs os embargos de terceiro antes da celebração do contrato.
4. Não se cogita em infringência ao Estatuto do Idoso pelo simples fato de o magistrado alertar que a parte poderia identificar a disputa do bem com uma simples consulta ao sistema do Tribunal. Não consta dos autos notícias de ser o adquirente incapaz para os atos da vida civil. 4.1. A ausência de diligências mínimas por parte do comprador afasta a alegação de boa-fé na aquisição do imóvel litigioso.
5. Precedente Turmário: “(...) Ausência de diligências mínimas pelo adquirente, que corroboram sua ausência de boa-fé, conforme art. 792, § 2o, do CPC. Má-fé configurada, o que atrai a parte final da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, levando à ineficácia do negócio jurídico perante o exequente. 4. Apelação Cível Conhecida e não provida. ” (07106297020218070006, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 17/4/2023).
6. O contrato de aquisição do imóvel pelo embargado não produz efeitos frente à massa falida, porquanto celebrado após a decretação da falência e adjudicação do bem. Nessa toada, não há nulidade do leilão, o que leva à improcedência do pedido de anulação do leilão do imóvel em questão.
7. Em consonância com o art. 1.255 do Código Civil, quem semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde as sementes, plantas e construções em favor do proprietário; caso tenha agido de boa-fé, terá direito a indenização. 7.1. Consoante dispõe os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias e construções porventura realizadas no imóvel o qual ocupou. 7.2. No caso dos autos, é incontroversa a realização de benfeitorias no terreno de propriedade alheia, no entanto, eventual indenização, se devida, poderá se dar através de ação própria, não em sede de embargos de terceiros. 7.3. Por fim, a realização de benfeitorias não implica na formação de condomínio entre o embargante e a massa falida, devendo este se submeter ao concurso de credores no processo falimentar.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 250.000,00), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelo improvido.